Tribunal: STF
Processo: ARE 1542220
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário e administrativo. Artigo 19-E da Lei nº 10.522/02, incluído pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20. CARF. Voto de qualidade. Fundamento em normas infraconstitucionais. Precedentes.



    1. A Corte de Origem afastou a aplicação retroativa do art. 19-E da Lei nº 10.522/02, com a redação conferida pelo art. 28 da Lei nº 13.988/20, por entender que não se trata de hipótese que seja alcançada pelo art. 106 do Código Tributário Nacional.



    2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 70.235/72, Lei nº 10.522/02; Lei nº 11.941/09, CTN), a qual é inviável em sede extraordinária, por resultar, no limite, na configuração de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.